Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-70.2016.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000634-70.2016.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA REGINA FALCAO GUIMARAES - CPF: 977.890.971-72 (AGRAVANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ERIKA GONCALVES PASTORELLI TRENTIN - CPF: 190.739.608-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Vera Regina Falcão Guimarães
em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no recurso de apelação por ela apresentado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não possui recurso disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo
e garantir seu sustento e de sua família.

Por fim, requer a reconsideração da decisão ora agravada, em juízo de retratação, com o fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas, ID nº 28225532
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1º, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pois bem, acerca da questão debatida, é sabido que em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, haja vista que, compulsando os autos, verifica-se que a agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos no recurso de apelação, reafirmando tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Ocorre que, a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (Id. 22276458), após segura análise aos documentos trazidos pela agravante para comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, em que pese as argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o indeferimento, deve ser mantido.

A propósito, como mencionado, na decisão agravada, a apelante acostou

extrato previdenciário, no qual se percebe claramente que a ora agravante tem condição econômico-financeira para fazer frente às despesas processuais
,
circunstâncias que, por si só, demonstram capacidade de arcar com o valor do preparo do presente recurso.

Com efeito, não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe a agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária
.
(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)”
(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020